Tribunal: STF
Processo: Ext 1304
Classe: Ext
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DE PORTUGAL. EXISTÊNCIA DE TRATADO BILATERAL PREVENDO DE EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA. DISPENSA DE INTERROGATÓRIO. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS ATENDIDOS. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. 



    1. O Tratado de Extradição firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, promulgado pelo Decreto 1.325/94, prevê, em seu artigo XIII, que “a pessoa detida para efeito de extradição pode declarar que consente com sua entrega imediata à parte requerente e que renuncia ao processo judicial de extradição, depois de advertida de que tem direito a este processo”. Em casos tais, prevê o Tratado um procedimento especial, mais célere, em substituição ao processo extradicional comum (que, entre nós, é o da Lei 6.815/80). No caso, o Extraditando, estando detido, apresentou formalmente o pedido de extradição voluntária. Nos termos da jurisprudência do STF em situação análoga (Ext 1144, Min. Ellen Gracie, DJ de 20.09.2009), foi dispensado o interrogatório. Tendo o procedimento comum sido cumprido em todas as etapas, não subsiste razão para, no caso, adotar o procedimento especial previsto no Tratado. 



    2. Atendidos os pressupostos e requisitos próprios, defere-se o pedido de extradição.